Tribunal: TCU
Processo: 004.347/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em que se discute o pagamento da rubrica judicial referente à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada oriunda da Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em benefício da Sra. Veneranda dos Santos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Veneranda dos Santos e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. deixar de expedir a determinação corretiva prevista no art. 262 do Regimento Interno/TCU, em respeito à decisão incidente nos autos do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.4. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que: 9.4.1. comunique à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida comunicação a este Tribunal; 9.4.2. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da GDAR nos autos do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, adote as medidas administrativas necessárias à supressão das rubricas pagas a título de GDAR; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União para acompanhamento do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, bem como à Consultoria Jurídica deste Tribunal, nos termos da Questão de Ordem n. 4/2011, aprovada pelo Plenário em 08/06/2011, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.